Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732938-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FELIX UMBERTO SIMONETI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 29924338), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu ante a decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento n. 0706167-22.2020.8.07.0001, que rejeitou todas as preliminares suscitadas pelo Réu. Transcrevo a decisão agravada: Tendo em vista a decisão monocrática prolatada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes no âmbito do RE 1.101937 - que revogou a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais e coletivos, sujeitos à aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85(ID 86124233) – revogo a decisão de ID 86092279 e determino a retomada da tramitação processual. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos de Cédula de Crédito Rural com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28% (variação BTN-F), ao invés do índice de 84,32% (referente ao IPC), aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Promovo a análise das preliminares apresentadas. - NÃO CABIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO Sustenta o requerido a inaplicabilidade do procedimento em questão, diante da existência de fatos novos alegados pelos autores, o que ocasionaria na necessária liquidação pelo procedimento comum. No caso dos autos, a sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A, à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Não vislumbro a necessidade de mudança de procedimento, eis que, diante do delineamento preciso do título executivo, não há que se falar em alegação e prova de fato novo, nos termos do art. 509, II do CPC. Há apenas a necessidade de se trazer aos autos os documentos necessários à realização dos cálculos, exibição que compete ao Banco. Assim, o processo deve tramitar como liquidação provisória de sentença por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para que se apure o quantum devido em favor da parte autora, observando os parâmetros fixados no julgado, na forma do artigo 510 do CPC. - INÉPCIA DA INICIAL A parte requerida, em preliminar de contestação, suscitou a inépcia da inicial, ao argumento de que a petição da parte autora não foi instruída com os documentos necessários e indispensáveis à propositura da ação. Contudo, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, a teor do que estabelece o art. 510 do CPC. Nesse sentido, inexiste determinação legal para que os autores a disponham na petição inicial, ao contrário do procedimento comum. Ademais, as instituições financeiras têm o dever de guardar todos e quaisquer documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente tais contratos, motivo pelo qual a apresentação pelo requerido dos mencionados documentos vai ao encontro da nova regra de distribuição do ônus da prova insculpida no art. 373, § 1o do CPC. Cumpre gizar que com o ajuizamento da ACP houve interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual era dever da instituição bancária guardar todos os documentos relacionados as mencionadas cédulas de crédito rural, inclusive os demonstrativos de pagamento e evolução do débito. Não obstante, verifico que os autores acostaram os documentos de que dispunham, sendo indispensável somente a cédula de crédito ou documento que confirme a sua existência, conforme IDs 57784304, 57784305 e 57784306. Por conseguinte, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR Em sua defesa, o requerido alega que o autor não detém legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, na qual deveria constar o senhor LUIZ CARLOS KLEIN BING. Não assiste razão ao autor, eis que verifico que o senhor LUIZ CARLOS KLEIN BING, de fato, figura como signatário das cédulas de crédito rural de ID 57784304 e 57784305 ao lado do requerente, sem que tenha assinado a cédula de ID 57784306. Dessa forma, constato a legitimidade ativa do autor, sendo certo que o senhor LUIZ CARLOS KLEIN BING não detém legitimidade para reclamar os valores relativos à cédula de ID 57784306, motivo pelo qual deixo de determinar a sua inclusão na qualidade de requerente e litisconsorte ativo. - LITISCONSÓRSCIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL - BACEN Verifico que se tratando de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal. Em caso absolutamente semelhante, a eminente Desa. Vera Andrighi, em decisão proferida em 30/04/2021 nos autos do AI 0711115-25.2021.8.07.0016 decidiu: “...o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a 'citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação'”. Ademais, no caso em análise, a condenação solidária não obriga o credor a cobrar a dívida de todos os devedores. Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste. E. TJDFT: "É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 2.1. Ademais a preliminar de litisconsórcio passivo é contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito” (Acórdão 1287205, 07243028520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020) Grifei Em consequência, não havendo litisconsórcio passivo necessário, os agravantes agiram dentro de suas prerrogativas de credores de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109 da Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Portanto, mantenho a competência deste Juízo, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” - COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES É assente que, ocupando os consumidores o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. Caso diverso se daria se ocupassem o polo passivo da demanda, quando é possível o declínio de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVEDOR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1339897, 07046686920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, motivo pelo qual rejeito a preliminar. - DAS PROVAS De um lado, o requerente entende que lhe é devida a quantia de R$ 1.497.922,55 (ID 67014355) ao passo que o requerido reconhece apenas a quantia de R$ 396.243,34. Reputo necessária a prova pericial, pois existe controvérsia quanto ao valor efetivamente devido, diante do julgamento do REsp 1.319.232/DF. Nomeio perito o contador GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS, CPF n. 036.611.716-58, com registro na Corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Fixo o seguinte quesito judicial: 1) Qual o valor devido à parte autora, que tem como base o recurso especial mencionado? Deixo de intimar as partes para a apresentação de quesitos, pois o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública. Intimo as partes para indicarem assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do NCPC. Preclusa a presente decisão, intime o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte requerida para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, eis que se trata do responsável pelo pagamento, diante da sucumbência. Tal decisão foi confirmada pelo Juízo a quo após oposição de embargos de declaração: Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pelo executado em face da decisão de ID 101881509. Entendo que não assiste razão ao embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende o embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Os embargos acusaram o Juízo de ter sido omisso quanto ao direito do devedor de chamar os demais devedores, ou seja, União e o BACEN ao processo. Todavia, a referida omissão não existiu tal como se depreende do tópico intitulado “LITISCONSÓCRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – CHAMAMENTO AI PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL – BACEN”, no qual restou claro o entendimento de que, na ausência de litisconsórcio passivo necessário, não havia elementos capazes de atrair tais entes para o polo passivo, excluindo-se, por consequência, a competência da Justiça Federal. Tampouco houve omissão ou contradição na apreciação de questões ligadas à competência em razão do lugar, tendo sido destinado tópico específico para tratar do direito de escolha dos consumidores. A necessidade de apuração da liquidez dos títulos pleiteados ficou clara por meio da determinação de realização de perícia , assim como eventuais fatos extintivos e modificativos do direito do exequente e apresentação de valores estão dentro do âmbito da controvérsia existente sobre o montante devido, o qual deverá ser objeto da perícia determinada. A desnecessidade de apresentação de quesitos nessa fase processual foi esclarecida e o ônus da prova também, uma vez que a imposição de pagamento dos honorários periciais decorre da sucumbência da parte executada. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Alega o Agravante que: (i) o título executivo não possui a liquidez necessária, uma vez que a sentença proferida em ACP é genérica; (ii) há necessidade de prévia liquidação; (iii) a liquidação deverá ser feita por procedimento comum, e não por simples cálculos aritméticos; (iv) a União e o BACEN devem ser chamados ao processo por serem litisconsortes passivos necessários; (v) deve ser analisada a competência após o chamamento da União e do BACEN. Pleiteia: Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER o recebimento do presente recurso em ambos os efeitos, bem como o seu PROVIMENTO. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Custas pagas (ID 29924340). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo. Inicialmente, quanto à alegada falta de liquidez do título executivo, ressalte-se que, na origem, os autos versam sobre a liquidação de sentença coletiva, inexistindo interesse recursal quanto a tal vício alegado pelo Agravante. O Agravante aduz que a liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC. Ocorre que não há necessidade de alegar e provar fato novo. Os fatos já estão alegados e devidamente analisados na sentença coletiva, sendo necessário, para fins de liquidação, apenas que sejam juntados aos autos os documentos necessários para realização dos cálculos pelo perito contador já nomeado. Assim, plenamente cabível a liquidação por arbitramento. Não é necessário que a União e o Bacen integrem o polo passivo da demanda, uma vez que há solidariedade entre os devedores, podendo a parte demandar quaisquer deles. Consequentemente, também não há razão para questionar a competência. Neste sentido, colaciono julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FOROS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 871. ÔNUS DO PAGAMENTO. VENCIDO/EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consulta aos expedientes relativos ao RE no 1.101.937/SP, disponíveis no sítio eletrônico do e. STF, constato que, em 8/4/2021, o julgamento do Tema 1.075 foi realizado pelo Plenário da Corte. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, em 17/08/2021. Diante desse novo cenário, entendo pela revogação da suspensão do presente recurso. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Logo, não há que se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário ou necessidade de chamamento ao processo.2.1 Certo é que a presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não faz incidir o art. 109 da Constituição Federal, que é elemento determinante e que não admite substituição por qualquer outra norma do ordenamento jurídico para a fixação da competência absoluta, ou seja, mesmo pelo art. art. 516, II, do NCPC. 3. A Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 3.1 Em atenção aos julgamentos do Tema 480/STJ e do Tema 1.075/STF, conclui-se que o simples fato de a condenação ter sido proferida em demanda coletiva processada e julgada pelo d. Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não atrai a competência desse órgão para processar e julgar todas as execuções individuais correlatas. 3.2 O feito foi promovido no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu, não havendo que se falar em incompetência do Juízo singular, ou mesmo da jurisdição local, para processamento do feito, portanto. 4. Nos casos atinentes à liquidação de sentença, em que se busca a verificação do quantum devido, e não a existência da dívida, o valor dos honorários em questão deve ser pago integralmente pela parte executada/agravante. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1372327, 07407729420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FOROS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Embora na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 tenha havido a condenação solidária de todos os Réus, o fato de o Agravante requerer a Liquidação Provisória Individual da Sentença Coletiva somente em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, atrai a competência da Justiça Comum Estadual (Súmulas nos 508/STF, 556/STF e 42/STJ). 3. Uma vez que o Autor optou por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, estando ausentes a União e o Banco Central do Brasil, não há incidência do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 4. Em se tratando de sentença coletiva de abrangência nacional, não se aplica o disposto no artigo 516, inciso II, do CPC/15, que cuida da competência funcional, sendo possível o ajuizamento de liquidações e execuções individuais em foros distintos do que prolatou a sentença coletiva (REsp no 1.243.887/PR, julgado pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 480). 5. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 6. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1376472, 07218965720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021 18:18:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador